Tribunal: TJSP
Processo: 2080233-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar de imóveis do agravante – Advento de decisão homologatória de acordo, que previu a suspensão da execução e do incidente de origem, liberando parte das constrições com a manutenção somente daquelas incluídas no acordo para fins de garantia –

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de arresto cautelar de imóveis do agravante – Advento de decisão homologatória de acordo, que previu a suspensão da execução e do incidente de origem, liberando parte das constrições com a manutenção somente daquelas incluídas no acordo para fins de garantia – Hipótese em que, diversamente do processo principal, não se justifica a suspensão do recurso até o cumprimento da avença firmada pelas partes – Perda superveniente do interesse recursal – Análise prejudicada.

Recurso não conhecido.